Tribunal: TJDFT
Processo: 0009643-45.2002.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009643-45.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR ESPÓLIO DE: BENICIO OLIVEIRA SANTOS CREDOR: CELSO MACHADO DE CASTRO, DANIEL EVANGELISTA, DARCI LEITE DE OLIVEIRA, DELIO CORREIA GUIMARAES, DOMINGOS FERREIRA GANDA, ERNANDES LEITE SIQUEIRA, ESPEDITO ALVES DOS SANTOS, FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO AIRES SALDANHA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO SUCESSOR: VALDECI MORAIS SANTOS, VALDELICE DE MORAIS SANTOS, BENILDO MORAIS SANTOS, BENIVALDO DE MORAIS SANTOS, MARICELIA DE MORAIS SANTOS MENDES, MARIA SONIA DE MORAIS SANTOS, VANEIDE DE MORAIS SANTOS MENDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA ME (ID 22052499) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor DANIEL EVANGELISTA, cedidos originariamente à cessionária OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e, posteriormente, à subcessionária SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA (ID 22052501). Conforme se confere da decisão de ID 18977907, os créditos pertencentes à cessionária OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e à subcessionária SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA foram objeto de penhora determinada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, no bojo do processo de n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (ID 18740047), tendo sido determinada a transferência dos valores devidos àquele Juízo. À vista disso, INDEFIRO o pedido de habilitação. Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de expedição de certidão de titularidade (ID 22423380). 2. Promova a Secretaria o cumprimento do determinado no item 3 da decisão de ID 18977907. 3. Em face do informado na petição de ID 22237786, à Secretaria para que adote as providências necessárias ao pagamento deferido na decisão de ID 20758937. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto